Tribunal: STM
Processo: 7000334-82.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelo Interrogatório do Réu em Juízo. Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa, quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório. A capitulação do crime de deserção tutela o dever e o serviço militares, bens jurídicos da mais alta importância para o funcionamento pleno das Forças Armadas, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da bagatela imprópria. O instituto bagatelar apenas pode ser admitido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que não é o caso dos autos. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada. Apelação ministerial provida. Reformada a Sentença e estabelecida a pena definitiva, deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime praticado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em conformidade com o art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º, inciso I, e o art. 129, todos do CPM. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-82.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NICOLAS BARNABE DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LO PROCEDENTE,
REFORMANDO-SE A SENTENÇA, E CONDENAR O EX-SD EX NICOLAS
BARNABÉ DE CARVALHO COMO INCURSO NO CRIME DE DESERÇÃO,
CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO PRATICADO PELO APELADO,
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 123, INCISO
IV, O ART. 125, "CAPUT", INCISO VII, E § 5º, INCISO I, E O ART. 129, TODOS DO
CPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000334-82.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NICOLAS BARNABE DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTADO DE NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
CONDUTA
NÃO AMPARADA
POR
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM.
Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo
Termo de Deserção e pelo Interrogatório do Réu em Juízo. Conforme o
entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações defensivas
de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa, quando
desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para afastar o
decreto condenatório.
A capitulação do crime de deserção tutela o dever e o serviço militares, bens
jurídicos da mais alta importância para o funcionamento pleno das Forças
Armadas, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da bagatela
imprópria. O instituto bagatelar apenas pode ser admitido quando, mesmo
diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob
o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação de alguns
requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a
ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que não é o
caso dos autos. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há
relevância penal da conduta imputada.
Apelação ministerial provida.
Reformada a Sentença e estabelecida a pena definitiva, deve ser reconhecida e
declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime praticado, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em
conformidade com o art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º,
inciso I, e o art. 129, todos do CPM.
Decisão por unanimidade.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação para, no mérito, dar-lhe
provimento, reformando a Sentença e condenando o ex-Sd Ex NICOLAS BARNABÉ DE
CARVALHO como incurso no crime de deserção, capitulado no art. 187 do CPM,
declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do delito praticado pelo Apelado, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em conformidade
com o art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º, inciso I, e o art. 129, todos do
CPM.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, de 8 de fevereiro
de 2024, que, por maioria de votos (4x1), julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado
e absolveu o ex-Soldado do Exército do Efetivo Variável NICOLAS BARNABÉ DE
CARVALHO do crime tipificado no art. 187 do Código Penal Militar
1, com fulcro no art.
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
2 (evento 141, SENT1, Deserção de
Praça nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
A Denúncia assim narra a conduta delituosa:
“Consta dos autos que o Sd BARNABÉ, ora denunciado, faltou injustificadamente ao
expediente desde o dia 20 de setembro de 2022 e completou, em 29 de setembro de 2022, mais
de oito dias de ausência, pelo que passou à condição de desertor e foi excluído do serviço
ativo.
Em 3 de novembro de 2022, o Sd BARNABÉ apresentou-se voluntariamente em sua
Organização Militar (Ev. 20, Doc. 1) e submeteu-se à inspeção de saúde que o considerou
apto para o serviço militar (Ev. 30). Portanto, foi reincluído às fileiras do exército (Ev. 37).
Assim agindo, cometeu, em tese, o crime descrito no art. 187, CPM. Outrossim, restaram
cumpridas as exigências do art. 457, §§ 1º e 3º, do CPPM, as quais viabilizam o oferecimento
da presente peça acusatória.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar espera seja a presente denúncia recebida em todos
os seus termos para os fins de processar e julgar o Sd BARNABÉ como incurso no art. 187,
caput do Código Penal Militar” (evento 1, INIC1, Deserção de Praça nº 7000997-
69.2022.7.01.0001, grifo nosso).
A Instrução Provisória de Deserção nº 7000730-97.2022.7.01.0001 contém,
dentre outros documentos:
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Parte de Ausência (evento 1, OUT4);
- Parte Acusatória (evento 1, ACUSATÓRIA8, OFIC7 e OUT5);
- Termo de Deserção (evento 1, INIC1);
- Inventário de Bens (evento 1, OUT6);
- Folha de Alterações (evento 1, OUT2 e OUT3);
- Certidão Negativa da Justiça Militar da União (evento 3);
- Termo de Apresentação Voluntária em 3 de novembro de 2022 (evento 20,
OUT2);
- Decisão concessiva, ex officio, da Liberdade Provisória e o cumprimento do
Alvará de Soltura respectivo, ambos de 3 de novembro de 2022 (eventos 24 e 29);
- Ata de Inspeção de Saúde, de 3 de novembro de 2022 (evento 30); e
- Reinclusão ao Serviço Ativo, mediante a publicação do Aditamento nº 94 ao
Boletim de Acesso Restrito Especial nº 93, de 8 de novembro de 2022 (evento 37).
A Exordial foi oferecida em 11 de novembro de 2022 e recebida em 7 de
dezembro (eventos 40 e 44, IPD nº 7000730-97.2022.7.01.0001).
Em 11 de janeiro de 2023, aportou aos autos Certidão com notícia da
distribuição da “Instrução Provisória de Deserção n. 7001038-36.2022.7.01.0001 em razão
da lavratura de novo termo de deserção para o réu NICOLAS BARNABE DE CARVALHO,
cuja consumação teria ocorrido em 21.12.20222.” (evento 5, Deserção de Praça nº 7000997-
69.2022.7.01.0001, grifo nosso).
Diante disso, o Parquet Militar postulou, em 17 de janeiro subsequente, o
sobrestamento do feito em curso até a captura ou a apresentação do desertor (evento 11),
pleito deferido em 1º de fevereiro (evento 16).
Em Ofício de 14 de fevereiro de 2023, o Comando do 1º Grupo de Artilharia
Antiaérea do Exército Brasileiro informou ao Juízo a apresentação voluntária do Desertor,
ocorrida nesta data (evento 27, OFIC2).
Considerando que o réu não mais se encontrava na situação de trânsfuga, o
Juízo a quo abriu vista ao MPM (evento 31), que se manifestou “a favor do prosseguimento
da marcha processual, considerando que todas as formalidades legais foram cumpridas após
a apresentação voluntária do desertor” (evento 34).
O réu foi citado em 4 de abril de 2023, quando solicitou a assistência da
Defensoria Pública da União (evento 39, CERT1 e MANDCITACAO2).
Em sua primeira manifestação, a DPU arrolou 1 (uma) testemunha para ser
ouvida no processo (evento 42).
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, em 27 de abril, a Secretaria do Juízo acostou Certidão com notícia
de “distribuição de nova deserção de NICOLAS BARNABE DE CARVALHO, IPD n.
7000370-31.2023.7.01.0001, para a 2ª Auditoria da 1ª CJM, por ter consumado em tese
deserção em 14.4.2022.” (evento 43, grifo nosso).
Registra-se o equívoco em relação ao ano descrito, porque, nos termos da 3ª
Instrução Provisória de Deserção (evento 1, INIC1, IPD nº 7000370-31.2023.7.01.0001),
observa-se que o delito foi consumado em 14 de abril de 2023.
Em razão da superveniência de outra deserção, o Juízo a quo abriu vista para
manifestação do MPM e a da DPU (evento 45).
Desta vez, o representante do Órgão Ministerial requereu o “regular
prosseguimento da presente ação penal, visto que a denúncia foi recebida quando o agente
detinha a condição de militar, sendo esta a única exigência disposta no CPPM.” (evento 48,
grifo do original).
Antes mesmo de aportar a manifestação defensiva, o Comando da Organização
Militar comunicou que o desertou se apresentou em 16 de maio de 2023. Distribuída a IPD à
2ª Auditoria da mesma CJM, o Magistrado Substituto daquele Juízo concedeu-lhe a liberdade
provisória na mesma data (evento 50, OFIC1 e DEC2).
Em 23 de maio subsequente, ciente das novas circunstâncias, a DPU postulou a
juntada da nova Ata de Inspeção de Saúde e a Reinclusão do militar ao Serviço Ativo, para
fins de retomada dos autos (evento 53).
Após requisição judicial, aportou aos autos cópia da Publicação do Aditamento
nº 43 ao Boletim de Acesso Restrito Especial nº 42, de 26 de maio de 2023, no qual consta
que o militar foi considerado apto na Ata de Inspeção de Saúde e reincluído a contar de 25 de
maio de 2023 (evento 64, FL_ALTERA1).
Antes de avançar, convém fixar o necessário esclarecimento quanto às
sucessivas deserções cometidas e a apresentação voluntária do militar:
- Primeira deserção, consumada em 29/9/2022
Período de ausência: 20/9/2022 a 3/11/2022 (44 dias)
IPD nº 7000730-97.2022.7.01.0001
Processo de Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001, processo objeto desta
Apelação
Distribuído à 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ

- Segunda deserção, consumada em 21/12/2022
Período de ausência: 12/12/2022 a 14/2/2023 (64 dias)
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IPD nº 7001038-36.2022.7.01.0001
Processo de Deserção nº 7000315-80.2023.7.01.0001
Distribuído à 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ

- Terceira deserção, consumada em 14/4/2023
Período de ausência: 5/4/2023 a 16/5/2023 (35 dias)
IPD nº 7000370-31.2023.7.01.0001
Processo de Deserção nº 7000580-82.2023.7.01.0001
Distribuído à 2ª Auditoria da 1ª CJM/RJ
Em 22 de junho de 2023, o Magistrado Substituto da 4ª Auditoria determinou,
no feito da primeira deserção, que se aguardasse “o retorno dos autos do processo DES nº
7000315-80.2023.7.01.0001 para possível designação de uma única data para instrução de
ambos os feitos, haja vista a provável continuidade delitiva”, possibilitando, ainda, eventuais
complementações pelas Partes (evento 67, Processo de Deserção nº 7000997-
69.2022.7.01.0001).
Em Cota, sem se opor, o MPM manifestou ciência do Despacho, reiterando o
prosseguimento da marcha do primeiro processo (evento 71).
Por seu turno, intimada a se manifestar, a DPU pugnou, em 28 de julho de 2023,
que se esperasse o desfecho da instrução processual dos autos em trâmite na 2ª Auditoria
(evento 81).
Todavia, em 17 de agosto seguinte, o pleito foi indeferido pelo Juiz Federal
Substituto da 4ª Auditoria “por ausência, na espécie, de plausibilidade jurídica,
considerando, ainda, a precedência dessa distribuição”. No mesmo Despacho, designou a
Audiência de Instrução para o dia 27 de setembro de 2023, oportunizando-se a apreciação
conjunta dos 2 (dois) processos em curso na Auditoria, aproveitando-se os atos processuais
(evento 86, Processo de Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
Em 28 de agosto de 2023, a DPU reiterou a indicação da testemunha defensiva,
companheira do réu, para oitiva em Juízo e acostou Prontuário Médico de atendimento dela,
em razão de aborto involuntário, ocorrido em 16 de abril de 2023 (eventos 94 e 110).
Na data aprazada para a Audiência de Instrução na 4ª Auditoria, em 27 de
setembro de 2023, a DPU juntou, nestes autos, a Sentença absolutória proferida pelo
Conselho da 2ª Auditoria da mesma CJM, no processo resultante da terceira deserção (evento
111).
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de ter sido o processo relativo à última deserção, foi o primeiro a ser
julgado, em 20 de setembro de 2023, com Sentença absolutória exarada por maioria (3x2),
com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM, por existir circunstância que exclua a ilicitude do
fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código
Penal Militar).
Aberta a Audiência de Instrução nos autos em trâmite na 4ª Auditoria, objeto
do presente feito, o Conselho procedeu à oitiva da única testemunha arrolada, inquirida na
condição de informante, seguindo-se a qualificação e o interrogatório do réu (eventos 113 e
116, Deserção de Praça nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
Ao final, a DPU requereu diligências para “expedição de ofício ao Comando da
OM vinculada ao Réu, a fim de que, a uma, o Tenente Rocha, a Sargento Mariana e o
Sargento Edson Luis informem, circunstanciadamente, no prazo de até 20 dias, se há registro
no prontuário médico do Acusado, em relação a ter reportado questão de saúde mental,
psicológica ou psiquiátrica, e ter requerido tal encaminhamento, a duas, forneça o aludido
prontuário médico e os devidos registros no período de até um ano atrás; e, a três, seja
esclarecido se há previsão de licenciamento do Acusado [...]” (evento 116, ATA1).
Em 22 de novembro de 2023, a Organização Militar acostou as informações
disponíveis (evento 121).
Na sequência, o Magistrado a quo aprazou a Audiência de Julgamento para 29
de janeiro de 2024 (evento 124).
Os Processos nº 7000997-69.2022.7.01.0001, pela deserção consumada em 29
de setembro de 2022, e nº 7000315-80.2023.7.01.0001, pela deserção consumada em 21 de
dezembro de 2022, ambos da 4ª Auditoria, foram julgados na mesma oportunidade, com
aproveitamento dos atos processuais, e tiveram idêntico deslinde.
No início da Sessão, o Juiz oportunizou a leitura das Denúncias, sucedendo-se
as Alegações Orais da Acusação e da Defesa (evento 138, Deserção de Praça nº 7000997-
69.2022.7.01.0001).
Ato contínuo, o Conselho passou a deliberar e, por maioria de votos (4x1),
julgou improcedente a exordial, absolvendo o Acusado da prática do crime de deserção, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender que não havia prova suficiente
para a condenação (eventos 138 e 139).
Em 8 de fevereiro de 2024, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc,
constando em seu dispositivo a recomendação ao Comando da Organização Militar “para a
instauração de procedimento administrativo para o regular licenciamento do SAM.”, o que,
efetivamente, ocorreu em 26 de março de 2024 (evento 141, Deserção de Praça nº 7000997-
69.2022.7.01.0001).
Irresignado com a absolvição em relação ao primeiro processo, o
Representante do Parquet Militar interpôs o presente Recurso de Apelação em 20 de
fevereiro de 2024, requerendo a reforma da Sentença, para condenar o Sd Ex NICOLAS
BARNABÉ DE CARVALHO pelo crime de deserção. No segundo processo, o MPM
acostou ciência, quedando-se satisfeito.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões recursais, aduziu que os exames médicos para fins de reinclusão ao
Serviço Ativo apontam a aptidão do réu, tanto física quanto psicologicamente, às atividades
militares, não havendo qualquer registro de quadro depressivo ocorrido próximo ao lapso
temporal objeto deste processo: 20 de setembro de 2022 a 3 de novembro de 2022 (44 dias).
Acrescentou que os autos não encartam sequer outra espécie de constatação médica que possa
ser considerada como indício mínimo da existência da patologia alegada.
Realçou, ademais, a incongruência lógico-temporal da tese defensiva, na
medida em que o aborto involuntário que teria sido sofrido pela companheira do réu, em abril
de 2023, no terceiro mês de gravidez, não tem relação com a deserção ocorrida em setembro
anterior. Como “as duas primeiras deserções ocorreram em 2022, quando ainda inexistia a
mencionada gravidez, é impossível que tenham ocorrido complicações gestacionais, sendo,
por conseguinte, impossível o transtorno psíquico-depressivo decorrente desse motivo [...]”
(evento nº 1, RAZAPELCRIM5, Apelação nº 7000334-82.2024.7.00.0000).
Em Contrarrazões, a DPU pugnou pelo desprovimento do recurso, postulando a
devolução plena de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de
jurisdição. No mérito, sublinhou que, evidenciada a ausência do dolo específico consistente
na consciência e vontade de faltar ao serviço militar, deve ser mantida a Sentença absolutória
nos
termos
exarados
(evento
nº
1,
CONTRAZAP6,
Apelação
nº
7000334-
82.2024.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, reformando-se r. Sentença
Absolutória, para o fim de condenar o réu NICOLAS BARNABÉ DE CARVALHO, como
incurso no delito previsto no art. 187 do CPM (evento nº 7, PARECER1, Apelação nº
7000334-82.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
De início, cumpre esclarecer que o pedido da Defensoria Pública da União
(DPU), em Contrarrazões, de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na
primeira instância será analisado nos limites do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual este Tribunal somente apreciará as questões de insurgência
expressamente delineadas pela Parte.
Para além disso, apenas questões de ordem pública são suscetíveis de
conhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não
estão sujeitas ao efeito processual da preclusão.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que o Apelado assentou Praça em 1º/3/2022 e, no curso de seu
dever militar, cometeu 3 (três) delitos de deserção. Em 26/3/2024, foi licenciado das fileiras
do Exército Brasileiro.
Em relação à primeira deserção, objeto deste recurso, o Soldado colocou-se
na situação de trânsfuga à zero hora do dia 29/9/2022, ficando ausente ao longo de 44
(quarenta e quatro) dias, entre 20/9/2022 e 3/11/2022, quando se apresentou (Proc. de
Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
Consumou a segunda deserção em 21/12/2022, faltando de 12/12/2022 a
14/2/2023, quando novamente se apresentou, perfazendo um lapso de 64 (sessenta e quatro)
dias de ausência (Proc. de Deserção nº 7000315-80.2023.7.01.0001).
Os processos resultantes foram julgados, conjuntamente, em 1º/2/2024, perante
o Conselho da 4ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, que, por maioria de votos (4x1), absolveu o
militar. Publicadas no dia 8 de fevereiro subsequente, as Sentenças apresentam como
fundamento absolutório o disposto no art. 439, alínea “e”, do CPPM, assentando não existir
prova suficiente para a condenação.
Irresignado, o ilustre Promotor do MPM Dr. RAFAEL MARTINS LIBERATO
DE OLIVEIRA interpôs o presente Apelo contra a Sentença relativa ao primeiro delito
(evento 145, Proc. de Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
Por outro lado, o nobre Promotor do MPM Dr. RONALDO PETIS
FERNANDES, que oficiou no segundo processo, juntou Petição, concordando com a
absolvição (evento 116, Proc. de Deserção nº 7000315-80.2023.7.01.0001).
Em acréscimo, é imperioso registrar a ocorrência de uma terceira deserção,
consumada em 14/4/2023, quedando-se o militar ausente, outra vez, entre 5/4/2023 e
16/5/2023, quando se apresentou. O novo processo, contudo, tramitou e foi julgado pelo
Conselho da 2ª Auditoria da 1ª CJM, resultando em Sentença absolutória, desta vez, com
base no art. 439, alínea “d”, do CPPM, por existir circunstância que exclua a ilicitude do
fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código
Penal Militar).
No último caso, por maioria de votos (3x2), o Conselho sopesou a
inexigibilidade de conduta diversa, porque os autos encontravam-se instruídos com lastro
probatório que demonstrou que a companheira do militar teve complicações no terceiro mês
da gestação, que lhe ocasionaram um aborto involuntário em 16/4/2023 (evento 41, SENT1,
Proc. de Deserção nº 7000580-82.2023.7.01.0001/RJ).
No entanto, tal excludente, de abril de 2023, não tem o poder de alcançar a
deserção objeto do presente Apelo, que se refere ao interregno temporal de 20/9/2022 a
3/11/2022, até porque o relacionamento do casal iniciou-se apenas em dezembro de 2022,
sucedendo-se, adiante, a gravidez e o pesaroso incidente.
No recurso em tela, alusivo ao primeiro delito e ao Processo nº 7000997-
69.2022.7.01.0001, cumpre-nos avaliar se o reconhecimento de inexistência de prova
suficiente para a condenação revela-se compatível com a instrução processual.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Representante do MPM aduziu que a Sentença absolutória
padece de fragilidade, por respaldar-se exclusivamente no depoimento de testemunha
inquirida na qualidade de informante, por ser companheira do réu, além de ser
manifestamente contrária às provas dos autos (evento 1, RAZAPELCRIM5).
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
No caso vertente, a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas,
não apenas pelos documentos acostados na Instrução Provisória de Deserção – Parte de
Ausência de Militar, Termo de Deserção, Ata de Inspeção de Saúde, Ato de Reinclusão ao
Serviço Ativo, dentre outros –, como também pelo Interrogatório do militar em Juízo, ao
confirmar os termos da Denúncia.
A prova oral colhida cingiu-se à testemunha arrolada pela DPU e ao
Interrogatório do acusado.
Na Audiência de 27/9/2023, a Srta. R.A.O., companheira do réu, declarou que o
militar apresentava problemas de saúde mental e teria tentado um suicídio, mesmo não
sabendo precisar a data ou mês do suposto evento. Apenas afirmou ter ocorrido “neste ano”,
isto é, em 2023, o que se revela distante do lapso temporal de 20/9/2022 a 3/11/2022, período
de ausência sob exame (evento 113, vídeo2, a partir de 10min25seg, Proc. de Deserção nº
7000997-69.2022.7.01.0001).
No Interrogatório, o ex-Soldado do Efetivo Variável confirmou que a tentativa
de suicídio teria acontecido em 2023 (evento 113, vídeo4, a partir de 3min5seg, Proc. de
Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
O réu esclareceu enfrentar problemas psicológicos desde criança, como
depressão, por conta do relacionamento com a mãe, sendo este o motivo das deserções.
Apesar disso, nunca realizou acompanhamento especializado, fez uso de remédios ou teve
prescrição médica.
Destacou que, embora tenha procurado o atendimento na Seção de Saúde da
OM, não logrou efetivamente os cuidados médicos. Disse que foi encaminhado ao Hospital
dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HSE), mas teve a consulta negada por falta de
agendamento. No local, recebeu a informação de que a marcação era realizada
exclusivamente pelo site e que, para tanto, apenas militares do Efetivo Profissional teriam
acesso à plataforma.
Após insistência da Representante da DPU, o réu declinou, além do seu
superior imediato Sgt Ex EDSON LUIZ, o nome de outros 2 (dois) militares da área da
Saúde da OM (Ten Ex ROCHA e Sgt Ex MARIANA), que teriam ciência dos seus problemas
de depressão. Indagado a respeito, assegurou que a informação repassada aos militares da
Saúde decorreu de efetivo atendimento na Enfermaria do Quartel, e não de simples conversa
de corredor.
Na fase de diligências, a DPU requereu os devidos registros e informações da
Unidade Militar à qual o militar estava vinculado. À vista disso, o Comando do 1º Grupo de
Artilharia Antiaérea/RJ anexou o Ofício nº 23/Sect, de 21/11/2023, pronunciando-se nesses
termos:
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Remetemos em anexo as cópias do Registro de Visita Médica, bem como toda a
documentação de Visita Médica do sr. NICOLAS BARNABÉ DE CARVALHO.
Outrossim, informo que após consultar a 2° Sgt Mariana a respeito de algum pedido do sr.
NICOLAS BARNABÉ DE CARVALHO sobre consulta ou pedido de consulta à psiquiatria,
psicologia ou sobre ter reportado alguma questão de saúde mental, a militar informou que o
ex-soldado não apresentou qualquer pedido médico ou ao menos reportou tal necessidade.
Informo ainda que o 1° Ten Rocha não pertence mais ao efetivo ativo da Força Terrestre e o 2°
Sgt Edson Luiz após ser consultado relatou também que o ex-soldado não apresentou
qualquer necessidade de atendimento psiquiátrico ou psicológico. [...]” (evento 121, OFIC1,
Proc. de Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001, grifo nosso).
Na ocasião, o Comando da OM juntou o Registro de Visita Médica do militar,
não constando qualquer anotação. O único assentamento acostado refere-se a um atestado de
convalescença domiciliar de 5 (cinco) dias a contar de 9/8/2023, data bem distante e
posterior às 3 (três) deserções consumadas pelo réu. Mesmo assim, não há cota adicional
que permita inferir o motivo dessa dispensa médica (evento 121, OUT2 e OUT3, Proc. de
Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
Diante disso, um dos pontos centrais das alegações do réu esbarra na prova
documental carreada aos autos, visto que os militares citados não confirmaram a versão
defensiva. Ao revés, revelaram que não foram procurados pelo Soldado e nada lhes teria sido
reportado sobre a sua saúde mental, inexistindo, por isso, qualquer registro.
Infere-se dos autos que, possivelmente, o acusado dirigiu-se ao Hospital por
conta própria e sem marcação prévia, quando lhe fora dito que o agendamento deveria ser
feito pelos militares do Efetivo Profissional diretamente no site do HSE.
A hipótese é reforçada por um importante registro constante do Termo de
Depoimento, de 14/2/2023, subscrito pelo próprio réu, quando se apresentou após a segunda
deserção. Na oportunidade, justificou que estava com problemas de saúde, sem detalhar o
quadro, e optou por fazer tratamento médico privado (evento
14,
TERMO_TRANSC_DEP4, IPD nº 7001038-36.2022.7.01.0001).
Nessa conjuntura, encontra-se absolutamente dissociado da realidade fática dos
autos o seguinte argumento deduzido pela DPU nas Contrarrazões:
“Não somente o apelado demonstrou um problema de ordem emocional grave e informou no
momento do alistamento, como também solicitou o tratamento já na condição de militar, sendo
certo que até o momento de prolação da sentença, a Instituição Militar sequer realizou o
primeiro atendimento para o devido tratamento da doença.” (evento 1, CONTRAZAP6,
Apelação).
A uma, porque, no Interrogatório, o acusado respondeu que foi voluntário para
a incorporação e que não informou à Administração Militar o alegado problema
emocional, por ocasião do alistamento e ao preencher a sua Ficha de Ingresso (evento 113,
vídeo3, Proc. de Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
A duas, porque a prova documental produzida na instrução, a pedido da DPU,
demonstrou que o Soldado não solicitou tratamento especializado à Seção de Saúde da OM.
Frisa-se, os profissionais militares, listados pelo réu durante o interrogatório, sequer tinham
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ciência dos problemas psicológicos reportados.
Além disso, o próprio réu manifestou a opção por tratamento médico privado,
sem detalhar a especialidade, de forma que se denota insubsistente a tese de que a OM não
teria realizado o atendimento devido ao militar.
Já ao final do Interrogatório, o Magistrado a quo novamente lhe perguntou se,
em algum momento, havia comunicado ao Serviço Médico os problemas de depressão ou
questões similares, já que foi submetido a 3 (três) Inspeções de Saúde, após as sucessivas
apresentações voluntárias. Não obstante a resposta tenha sido positiva, os documentos
acostados aos autos não registram qualquer apontamento para corroborar a versão do acusado
(evento 113, vídeo 4, a partir de 10min50seg, Proc. de Deserção nº 7000997-
69.2022.7.01.0001).
Diante das contradições já assinaladas, revela-se pouco provável que a
mencionada situação de vulnerabilidade emocional tenha sido relatada aos profissionais
médicos da OM ou detectada. E, por isso, o militar recebeu 3 (três) Pareceres de “apto”, para
fins de reinclusão ao Serviço Ativo.
Nessa quadra, encontra-se o Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, da lavra do Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE:
“Como cediço, a inexistência de provas que corroborem com o alegado transtorno psicológico
é evidenciada, nos autos, pela ausência de documentação médica e/ou de relatórios de
inspeções de saúde que respaldem sua condição. Em um cenário onde se presume a existência
de um suposto problema mental prolongado, a falta de laudo médico ou de qualquer registro
de tratamento em relação a essa condição milita contra a tese do recorrido no que pertine à
aventada ausência de dolo.
Além disso, durante os atos de inspeção de saúde, que determina não apenas a saúde física,
mas também mental, o ex-Sd Barnabé não revelou qualquer indício de transtorno
psicológico. Nesse contexto, a inexistência de prova médica mínima que sustente a alegada
patologia mental lança por terra a própria veracidade do quanto sustentado pelo recorrido
[...].” (evento 7, Apelação nº 7000334-82.2024.7.00.0000, grifo nosso).
Por conseguinte, os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável. Não
há que se falar em ausência de dolo, tendo em vista que, livre e conscientemente, ausentou-se
da OM em que servia, sem o consentimento de seus superiores, por mais de 8 (oito) dias,
perfazendo o total de 44 (quarenta e quatro) dias de faltas, o que revela elevado desapreço
pelos valores da Caserna.
Indene de dúvidas que o réu tinha consciência a respeito de seu dever
constitucional, de suas ausências e do(s) delito(s) de deserção, tanto que asseverou ter
retornado, por incentivo familiar, para regularizar a situação militar (evento 113, vídeo 3, a
partir de 5min40seg, Proc. de Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
Os autos não fornecem guarida para a aplicação do princípio do in dubio pro
reo, como pretendido pela Defesa.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do amplo lastro probatório que contradiz a versão do militar, inviável
acolher-se a tese de que agiu premido pelo estado de necessidade justificante ou exculpante.
Sobram evidências de descaso para com o dever militar, presumido com as ausências
prolongadas, sem sequer comunicar à OM os motivos de suas faltas, nem mesmo procurar
auxílio diante da mencionada situação.
Consabido que as alegações de cunho particular desprovidas de comprovação
não elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM: “Não constituem
excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem
particular ou familiar desacompanhadas de provas.”.
Colhe-se da jurisprudência desta Corte Castrense:
“APELAÇÃO. DESERÇÃO. DEPRESSÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA COMO EXCLUDENTE DO CRIME E DE
CULPABILIDADE. SÚMULA Nº 3/STM. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
[...]. Militar que se ausenta da Unidade em que servia, à revelia de qualquer permissão, busca
a isenção da responsabilidade criminal sob o enfoque de que desertou premido por estado de
necessidade exculpante, motivado pelo término de relacionamento com a namorada e, em
consequência, ficou depressivo e por isso retornou para a cidade de origem. No caso em
comento, revelou-se inconsistente a alegação do estado de necessidade, como excludente de
culpabilidade e do crime (arts. 43 e 39 do CPM), haja vista não estar presente o expressado
perigo certo e atual. Não há nos autos lastro probatório que justifique o cometimento do
delito a fim de caracterizar o estado de necessidade. Dessa forma, não existe circunstância
que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente. As escusas de
ordem particular, desacompanhadas de provas nos autos, não elidem a responsabilidade
penal pela prática do delito de deserção, conforme o teor da Súmula nº 3 desta Corte
Castrense. Em obediência aos princípios da hierarquia e disciplina e da segurança oferecida
pela caserna, in casu, poder-se-ia exigir do agente conduta diversa da que ele exerceu.
Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
0000018-07.2015.7.03.0103. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 22/3/2016, Data de Publicação: 8/4/2016, grifo nosso).
Confira-se, outrossim, julgado recente sobre o tema:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. [...] ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE
ORDEM PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. [...] II. A Defesa argumentou ter o Acusado
desertado em razão de ter sofrido abalo psicológico, embora inexista nos autos provas de tal
situação. III. Alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o
crime de Deserção, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM. IV. Autoria e
materialidade comprovadas. Caracterizada a prática do delito tipificado no caput do art. 187
do Código Penal Militar, inexistindo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. [...]” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000816-
64.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
4/4/2024, Data de Publicação: 25/4/2024, grifo nosso).
Prosseguindo, não assiste razão ao Juízo a quo quanto à aplicação do princípio
da bagatela imprópria ao caso sob exame, assim manifestado no Decisum:
“Por fim, (ainda) para argumentar, deve-se reconhecer a incidência do princípio da bagatela
imprópria, na medida em que ainda que a conduta apurada não se revele um indiferente
penal, havendo, na hipótese, desvalor da conduta e do resultado, a imposição de sanção penal,
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de uma pena, mostra-se absolutamente desnecessária e em descompasso com o necessário
caráter preventivo da sanção penal, em seus aspectos geral e especial.” (evento 141, SENT1,
Proc. Deserção nº 7000997-69.2022.7.01.0001).
As condutas do réu evidenciaram acentuada reprovabilidade pela falta de
compromisso com a Instituição a que estava vinculado, eis que por vontade própria resolveu
abandonar a caserna, em prolongada ausência. É certo que não lhe faltaram oportunidades
para buscar o auxílio necessário com os companheiros de Caserna e informar à Força
Terrestre a sua real situação psicológica, considerando tratar-se, como dito, de um problema
que o acomete há longa data, desde a infância.
Conforme a instrução processual, era viável exigir-se do réu conduta diversa
daquela que optou por realizar, o que acentua o desvalor do seu proceder e impossibilita o
reconhecimento da bagatela imprópria. Cediço que o referido instituto somente deve ser
admitido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar
a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação de alguns
requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de afronta
aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido encontra-se pacificada a jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 188, I, DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
[...]
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 5. O Princípio da Insignificância não encontra
espectro de incidência em relação ao delito de deserção, em face da ausência de todos os
seus requisitos, os quais foram fixados no âmbito da jurisprudência e da doutrina. A prática
desse crime tem o potencial de reverberar negativamente no seio da tropa. A periculosidade
social da ação compromete a segurança orgânica de OM. Assim, a sanção torna-se
imperativa, atendendo aos critérios preventivo e repressivo da pena. 6. O crime de deserção
jamais poderá ser considerado insignificante, pois ofende o Dever Militar, bem jurídico da
mais alta relevância para o funcionamento pleno das Forças Armadas, as quais, sendo
regulares e permanentes, cumprem o insofismável interesse público de defesa da sociedade
brasileira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000457-85.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 18/4/2022, grifo nosso).
Doravante, passo a analisar o prequestionamento suscitado pela Defesa.
Saliente-se que não foi apontado sobre quais perspectivas os normativos constitucionais
citados no Apelo foram violados, limitando-se a uma referenciação genérica, incapaz de
oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário, a ser interposto no Supremo Tribunal
Federal, não vislumbro, nos presentes autos, violação a quaisquer preceitos ou dispositivos
constitucionais.
Autoria e materialidade comprovadas e ausentes causas excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, é imperativa a condenação.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase da individualização da pena, ao sopesar a primariedade, os
bons antecedentes, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do
CPM, fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não obstante reconhecer a presença da circunstância atenuante
da menoridade relativa do réu (art. 72, inc. I, do CPM), deixo de aplicá-la em razão de a
pena-base já estar fixada no patamar mínimo (art. 73 do CPM).
Na terceira fase, estando presente a causa de diminuição de pena prevista no
inciso I do art. 189 do CPM, em razão de o Desertor ter se apresentado voluntariamente
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a consumação do delito, a pena deve ser reduzida
em 1/3 (um terço), tornando-se definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.
Tratando-se de ex-militar condenado por crime de deserção, concedo o sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme pacificada jurisprudência desta Corte.
Não obstante, considerando a pena concreta, ora fixada, em 4 (quatro) meses
de detenção, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, em consonância com o disposto no
art. 125, caput, inciso VII, do CPM, nos termos da norma vigente à época da cessação do
delito, em 3/11/2022.
O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, na forma do art. 129 do
CPM, passando a ser fixado em 1 (um) ano, uma vez que a permanência do crime de
deserção cessou quando o Apelado, nascido em 2/3/2003, ainda era menor de 21 (vinte e um)
anos.
Verifica-se que já transcorreu prazo superior a 1 (um) ano desde a data do
recebimento da denúncia, em 7/12/2022, último marco interruptivo da prescrição, até a
presente data, sendo, portanto, mandatório o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando a Sentença e condenando o ex-Sd Ex NICOLAS
BARNABÉ DE CARVALHO como incurso no crime de deserção, capitulado no art. 187 do
CPM, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do delito praticado pelo Apelado, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em conformidade
com o art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º, inciso I, e o art. 129, todos do
CPM.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366210v5 e do código CRC 90b6c00a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 13/11/2024, às 14:33:44
1. DeserçãoArt. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer,
por mais de oito dias:Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] e) não existir prova suficiente para a condenação;
7000334-82.2024.7.00.0000
40001366210 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR